Tribunal: TJMT
Processo: 1025733-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de PLÁCIDO BROLIN.
Para tanto, o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, tendo em conta a demonstração inequívoca, por meio de provas documentais, do esbulho praticado pelo embargado.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Mais precisamente, infere-se das razões dos aclaratórios, que a pretensão do embargante é de apenas revolver a decisão que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo e, por consequência, inibir a tutela possessória liminar deferida pelo Juízo de origem.
Na ocasião, a decisão embargada assentou que, até aquele momento, as provas apresentadas nos autos não indicavam qualquer desacerto da decisão objurgada, que reconheceu a posse do embargado na Fazenda Gislaine II, com área 1.953,9599 ha, reconhecida nos autos da ação de reintegração de posse.
Assim, como cediço o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.